Tribunal: TJDFT
Processo: 0751989-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executada. Intimação. Adimplemento voluntário. Inocorrência. Garantia contratual. Cessão fiduciária de direitos creditórios (CC, arts. 286 e 1.361). Crédito trabalhista. Verba de natureza alimentar. Alegação de impenhorabilidade. Autonomia da vontade. Função social do contrato. Patrimônio disponível. Preservação da garantia. Risco de perecimento. Resultado útil da execução. Legitimidade da constrição no rosto dos autos. Deferimento. Aplicação do convencionado. Autonomia de vontade. Preservação. Penhora. Realização. Imperiosidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferira o pedido de penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista, sob o fundamento de que os valores a serem recebidos pela executada ostentariam natureza salarial, atraindo a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do diploma processual civil, a despeito do convencionado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da legitimidade de se penhorar parte do que auferirá a executada renitente à guisa de verbas remuneratórias e indenizatórias, consistente em crédito trabalhista decorrente de sentença favorável por ela obtida no bojo de reclamação trabalhista, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste à agravante, na proporção assinalada, e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado, desde que lhe remanesça o suficiente para fomentar suas necessidades materiais com dignidade, ou, ainda, a íntegra do que auferirá naquela sede judicial, com base no que ficara convencionado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o crédito trabalhista ostente natureza alimentar, integra o patrimônio disponível do titular e pode ser objeto de cessão fiduciária ou oferecimento em garantia, desde que emanada de manifestação de vontade livre, consciente e desembaraçada, inexistindo vedação legal expressa à disposição do direito creditório (CC, art. 286), máxime defronte da principiologia da autonomia privada e da função social do contrato.
4. A constituição válida da garantia fiduciária opera a segregação do crédito do patrimônio de livre disposição do devedor, transferindo ao credor fiduciário a titularidade resolúvel do direito creditório, circunstância que afasta a incidência automática da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, notadamente quando patenteado que a medida postulada não se confunde com expropriação para pagamento de dívida quirografária, mas tão somente como providência destinada à preservação da própria garantia pactuada.
5. Como expressão do que ficara livremente convencionado entre as partes, inclusive quando obtivera a devedora vantagens para realização da obrigação, no sentido de ser transferida à credora, em garantia, crédito trabalhista objeto de ação trabalhista, qualificada a inadimplência da obrigação garantida, à credora assiste o direito de demandar a penhora do crédito trabalhista que será revertido à obrigada, não traduzindo óbice à realização da medida ou mesmo motivação para modulação do alcance da constrição a natureza e origem do crédito que será revertido à executada, pois dele dispusera segundo sua livre conveniência.
6. Cuidando-se de executada que labora sob vínculo empregatício, intuitivo que a realização das obrigações que assume será realizado mediante destaque de parte da remuneração que aufere, o que, agregado à autonomia de vontade, legitima que, tendo livremente convencionado a cessão em garantia de débito originário de mútuo bancário de créditos trabalhistas que demanda judicialmente, a penhora do oferecido, não lhe sendo lícito, inclusive, defronte a inadimplência do convencionado, demandar a desconsideração da garantia e cessão contratadas mediante invocação da natureza das verbas que postula e anteriormente havia oferecido em garantia.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.